Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718865-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA DECISÃO 1. JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 194937622, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (cobrança de taxas condominiais) movido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITORIA, in verbis: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 193415473 eis que incompatível com a sentença já transitada em julgado (ID 109153361). Ausente impugnação à avaliação dos imóveis (ID 188575110), encaminhem-se os autos à NULEJ para formalização dos procedimentos de hasta pública.” 2. A agravante alega (id. 58904091) que o seu imóvel não está inserido no condomínio-agravado, razão pela qual entende ser indevida a cobrança das taxas condominiais, conforme vistoria judicial realizada no processo 0702833-15.2023.8.07.0020; pede a suspensão do cumprimento de sentença até que sejam julgados os embargos à execução. 3. Aduz que, embora a sentença executada tenha-lhe sido desfavorável, houve modificação da situação, o que permitiria a revisão do julgado, com base no art. 505, inc. I, do CPC (Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença). 4. Ao final, requer: “seja conferido o provimento do presente Agravo apreciando-o e julgando-o procedente para o fim de que seja concedida primeiramente a medida de urgência (Art. 300 do CPC) determinando à Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras a imediata SUSPENSÃO do processo de Cumprimento de Sentença e de ser levado a leilão o seu imóvel, até que seja julgada em decisão final a Ação Declaratória e os Embargos à Penhora que foram interpostos contrapondo o processo de Execução, sob pena de cerceamento do regular processo legal, da legitima defesa e o direito do contraditório, assegurados na Constituição e no Código de Processo Civil, nos dispositivos acima citados. E concedida à medida de Urgência (Art. 300 do CPC) espera afinal que o presente Agravo de Instrumento seja julgado procedente. E, assim o fazendo estará mais uma vez aplicando à necessária e equânime justiça que a questão deve merecer. Aguarda-se o provimento JUDICIAL.” (id. 58904091, pág. 13) 5. Preparo recolhido (id. 58904945 e 58904951). 6. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 58954072). 7. Intimado (id. 59110380), o agravado-exequente não apresentou resposta (id. 60154710). 8. É o relatório. Decido. 9. Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 23/6/2024 foi prolatada sentença de extinção pelo pagamento nos autos do cumprimento de sentença (id. 201306328 do processo no 0705696-51.2017.8.07.0020), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. 10. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. 11. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora